Tribunal: TJDFT
Processo: 0710557-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL E INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Inviável o pedido de absolvição quando efetivamente comprovada a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado por um dos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial o laudo de corpo de delito, o depoimento da vítima e da testemunha.
2. Efetivamente comprovada a materialidade e a autoria do delito de injúria racial por um dos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, a condenação é medida que se impõe, não havendo falar em absolvição por falta de provas.
3. A injúria qualificada, prevista no artigo 140, §3o, do Código Penal, é crime contra a honra subjetiva que se caracteriza com a simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
4. Havendo mínima dúvida quanto à participação de um dos réus no cometimento do crime contra a honra, imperiosa sua absolvição, em observância ao artigo 386, inciso VII, do CPP.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.